Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701619-44.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES LOIOLA HELDEBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOISÉS LOIOLA HELDEBERTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0700557-12.2026.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão de ID 262508332 (dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que objetivava compelir o ente público a aceitar o certificado de conclusão de curso superior como documento idôneo para fins de posse no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito invocado, porquanto o edital do certame exige expressamente a apresentação de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), não havendo previsão de substituição por certificado de conclusão de curso. Consignou, ademais, que o acolhimento da pretensão importaria em violação ao princípio da isonomia, na medida em que os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos editalícios. Em suas razões recursais (ID 80277800), o agravante sustenta que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo apresentado certificado de conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Esclarece que a ausência do diploma decorre do extravio da primeira via e da pendência de emissão da segunda pela instituição de ensino. Aduz que o certificado de conclusão comprova o efetivo cumprimento do requisito de escolaridade exigido no edital, sendo apto a demonstrar a formação acadêmica necessária ao exercício do cargo. Defende, assim, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano decorrente do iminente encerramento do prazo para a apresentação dos documentos (28/01/2026) aptos a viabilizar a posse no cargo para o qual foi nomeado. Com tais argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal aceite o certificado de conclusão de curso superior como documento idôneo. No mérito, postula o provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida e a concessão definitiva da tutela pretendida. Sem recolhimento do preparo, porquanto ao agravante foi deferido, na origem, o benefício da gratuidade da justiça (ID 262508332). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar a possibilidade de aceitação do certificado de conclusão de curso superior, em substituição ao diploma, para fins de comprovação do requisito de escolaridade exigido em edital de concurso público. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, reconheço estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre consignar que o diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, constitui documento de natureza meramente declaratória, cuja finalidade precípua é atestar uma situação fática já consolidada, qual seja, a efetiva conclusão do curso de graduação pelo estudante. Nessa perspectiva, se por meio de outros documentos idôneos restar comprovada a conclusão do curso superior, a ausência específica do diploma não pode, por si só, configurar óbice intransponível à investidura em cargo público. Registra-se, por oportuno, que o raciocínio ora perfilhado se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que (a)inda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). Dessa forma, a exigência do diploma registrado, em tais circunstâncias, revela-se mera formalidade desprovida de substância, porquanto o requisito material – a formação acadêmica de nível superior – encontra-se plenamente satisfeito. No presente caso, o Edital de Abertura do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 262455468, origem), trouxe a seguinte disposição: 2 DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA 2.1 REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O agravante, por sua vez, apresentou certificado de conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, do qual consta a informação de colação de grau realizada em 27 de agosto de 2015 (ID 262455463 dos autos de origem). Referido documento, não obstante não tenha sido aceito pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, atesta de forma inequívoca que o recorrente efetivamente concluiu curso de graduação em nível superior, preenchendo, sob o aspecto material, o requisito de escolaridade previsto no edital do certame. Ademais, considero estar devidamente comprovada nos autos de origem que a não apresentação do diploma decorre do extravio da primeira via do documento (ID 262455476) e da pendência de emissão da segunda via pela instituição de ensino (IDs 262455464, 262455465 e 262455466). Trata-se, pois, de circunstância alheia à vontade do candidato, que não pode ser penalizado por questões de ordem burocrática atribuíveis exclusivamente à entidade responsável pela expedição do documento. Sob tal enfoque, a recusa da Administração Pública em aceitar o certificado de conclusão como documento comprobatório do requisito de escolaridade – nos termos da Declaração de ID 262455474 dos autos principais – afigura-se desproporcional e desarrazoada, na medida em que privilegia o aspecto formal em detrimento da realidade fática, impondo ao candidato ônus que extrapola sua esfera de atuação. Ademais, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa ao princípio da isonomia, porquanto o agravante efetivamente cumpriu o requisito substancial exigido no edital, distinguindo-se dos demais candidatos tão somente pela forma de comprovação, e não pela ausência da qualificação acadêmica necessária. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça tem adotado entendimento no sentido de admitir a comprovação da escolaridade por meio de certificado de conclusão de curso, quando evidenciada a efetiva conclusão do curso superior: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regulado pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF. O impetrante, embora tenha concluído o curso superior e colado grau, não apresentou o diploma na data da convocação, mas sim o certificado de conclusão, que foi recusado pela Administração Pública, resultando na sua eliminação do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o candidato pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão, em substituição ao diploma exigido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, sem que isso implique sua eliminação do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo à admissão no curso de formação de praças está demonstrado, quando o candidato comprova, por meio de certificado de conclusão de curso superior emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, que concluiu o curso superior antes da data da convocação, ainda que o diploma não tenha sido formalmente expedido. 4. A exigência formal do diploma pode ser mitigada quando não há prejuízo à Administração Pública, pois o certificado de conclusão comprova a qualificação necessária para a investidura no cargo. 5. A demora na emissão do diploma pela instituição de ensino não pode ser imputada ao candidato, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e do acesso aos cargos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária conhecida e não provida. Teses de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão, quando o diploma ainda não tiver sido expedido, desde que o documento seja suficiente para demonstrar a escolaridade exigida pelo edital e que o curso e a instituição de ensino sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação. 2. A exigência formal do diploma não pode ser motivo para a eliminação do candidato, quando comprovado que a demora na emissão do documento se deve exclusivamente à instituição de ensino. 3. O formalismo editalício deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e do acesso aos cargos públicos, evitando restrições desproporcionais ao direito de nomeação e posse. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 64.617/AP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 2/2/2021 e TJDFT, Acórdão 1194141, 0711278-04.2018.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 07/08/2019; TJDFT, Acórdão 1006746, 20150111441775APC, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 15/03/2017; TJDFT, Acórdão 899206, 20140111519955APO, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, j. 07/10/2015. (Acórdão 1985818, 0717226-14.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) – grifos nossos. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. CURSO CONCLUÍDO. DIPLOMA EM CONFECÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade impetrada aceite a documentação apresentada pelo impetrante, notadamente a certidão de conclusão do curso e o histórico escolar, como suficientes para habilitação ao cargo de professor de educação básica, e promova a sua posse, salvo se por outro motivo não estiver impedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Uma questão em discussão. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público, para o cargo de Professor de Educação Básica - Administração, autoriza-o tomar posse no honroso cargo de Professor da rede pública de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público em questão exige, como requisito para o cargo pretendido pelo apelado, a comprovação de conclusão de curso de bacharelado em Administração, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 4. A documentação encaminhada pelo candidato consistiu em ata de colação de grau e certidão de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia pela faculdade Única, na qual consta que o diploma se encontra em processo de expedição e registro, com prazo de emissão definido em consonância com a Portaria MEC n° 1.095, de 25 de outubro de 2018. 4.1. O indeferimento baseou-se na constatação de o documento tratar-se de certificado e não de diploma registrado. 5. A negativa de posse perpetrada pela Administração Pública mostra-se desarrazoada, porquanto o recorrido foi aprovado no concurso, além de ter comprovado, por outros meios, a conclusão do curso superior exigido para o pleno desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo público pleiteado. 5.1. O impetrante comprovou, documentalmente, titulação em licenciatura em pedagogia, mediante certificado equivalente ao diploma registrado. 5.2. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o objetivo buscado pelo edital do concurso foi cumprido, ficando comprovadas a formação exigida e a aptidão para o exercício do cargo. 6. Disse o Magistrado: A exigência do diploma se esmera em formalismo exacerbado, desprestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade consagrados pelo texto constitucional, e malfere o direito da impetrante de tomar posse no cargo público que logrou aprovação. Embora o edital seja a lei do concurso público, a Administração Pública se subordina, dentre outros, ao princípio da legalidade, cujo exame não se resume apenas à singela análise de adequação às normas do edital do certame, mas, ainda, ao exame da razoabilidade e proporcionalidade que deverão nortear o agente público na seara administrativa. 7. Nesse sentido, a jurisprudência é firme em prestigiar a demonstração da escolaridade, em detrimento da forma, ou seja, o certificado de conclusão de curso é apto à comprovação de conclusão de curso superior, sendo desnecessária a apresentação de diploma, mesmo que exigido pelo edital. 8. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação improvida. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019; TJDFT, 0700025-09.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022. (Acórdão 1978045, 0714825-42.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) – grifos nossos. Por fim, quanto ao requisito do perigo de dano, este se revela patente, considerando a iminência do encerramento do prazo para a posse no cargo público, cuja perda acarretaria prejuízo irreparável ao agravante, que logrou aprovação em todas as fases do certame e aguarda apenas a superação do impasse documental ora discutido. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, reformando a r. decisão de ID 262508332 dos autos de origem, para determinar que seja prontamente aceito o certificado de conclusão de curso superior apresentado pelo agravante como documento hábil à comprovação do requisito de escolaridade exigido no edital do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo-se o regular prosseguimento do procedimento de posse. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se, com URGÊNCIA, ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026às 15:59:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora